Tribunal: TJBA
Processo: 8003288-69.2022.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003288-69.2022.8.05.0182 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MAURICIA IDELFONSO GALDINO e outros Advogado(s): DJANILTON BENTO CONCEICAO, LUANA MARIA DE JESUS DA SILVA, LUANA GABRIELA CAMPOS NUNES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GLAUCO GOMES MADUREIRA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros Advogado(s):HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, DJANILTON BENTO CONCEICAO, LUANA GABRIELA CAMPOS NUNES, LUANA MARIA DE JESUS DA SILVA ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PESSOA IDOSA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO BANCO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 DO STJ. APRESENTAÇÃO DE MEROS RECORTES DE ASSINATURA INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO CABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO ADESIVO DA AUTORA IMPROVIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA (TED). VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS NESTE PONTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Caso em exame Apelações Cíveis interpostas por instituição financeira e consumidora idosa contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização. A decisão de primeiro grau reconheceu a nulidade de um contrato de empréstimo consignado e condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. O banco apelante alega a regularidade da contratação e, subsidiariamente, busca a redução da condenação e a compensação de valores. A autora, em recurso adesivo, pleiteia a majoração da indenização por danos morais. II. Questão em discussão A questão consiste em verificar: (i) A validade da contratação de empréstimo consignado, considerando o ônus da prova da instituição financeira; (ii) A ocorrência de danos morais indenizáveis e a adequação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença; (iii) A possibilidade de compensação do valor comprovadamente depositado na conta da autora com o montante a ser restituído. III. Razões de decidir A sentença deve ser parcialmente reformada. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ. A autora, consumidora idosa, negou ter celebrado o contrato de empréstimo. Diante disso, o ônus de comprovar a regularidade da contratação recaía sobre a instituição financeira, conforme o art. 373, II, do CPC e a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1061. O banco réu não cumpriu seu ônus probatório. A instituição financeira limitou-se a apresentar telas de seus sistemas internos e um recorte de assinatura digital, sem juntar aos autos o instrumento contratual completo. Documentos unilaterais, como meros recortes de assinatura, são insuficientes para demonstrar a manifestação de vontade livre e informada da consumidora, especialmente em se tratando de pessoa hipervulnerável. A ausência de prova robusta da contratação, como a apresentação do contrato integral ou da trilha de auditoria digital da operação, configura falha grave na prestação do serviço. Em relação aos danos morais, a realização de descontos mensais em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sem autorização, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável. O valor da indenização foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A autora pleiteia sua majoração, enquanto o banco busca a exclusão ou redução. A quantia arbitrada em primeiro grau mostra-se razoável e proporcional, considerando que, embora reprovável a conduta, os descontos mensais eram de valor reduzido (R$ 13,18) e não foi demonstrada a ocorrência de negativação ou de prejuízo severo à subsistência da autora. Desse modo, o valor atende à finalidade compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento ilícito. Quanto à restituição dos valores, a sentença determinou a devolução em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC. A decisão está alinhada à tese do STJ (EAREsp 676.608), que estabelece a devolução em dobro quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, não se exigindo a prova de má-fé subjetiva. A falha na segurança que permitiu a fraude e os descontos subsequentes caracteriza tal conduta. No entanto, o banco apelante tem razão quanto ao pedido de compensação. O comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED) (ID 95686410) demonstra o crédito de R$ 470,38 na conta bancária informada como sendo da autora. Por fim, os consectários legais (juros e correção monetária) foram corretamente aplicados pela sentença. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, decorrente da inexistência de negócio jurídico, a incidência de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e de correção monetária sobre os danos morais a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) está em conformidade com a jurisprudência consolidada, não merecendo reparo. IV. Dispositivo e tese CONHECIDOS AMBOS OS RECURSOS para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO interposto por MAURICIA IDELFONSO GALDINO e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., reformando a sentença apenas para autorizar a dedução/compensação do valor de R$ 470,38 (quatrocentos e setenta reais e trinta e oito centavos), devidamente atualizado, do montante a ser restituído à parte autora. Tese de julgamento: " 1. A apresentação de telas sistêmicas e recortes isolados de assinatura, sem o instrumento contratual completo, é insuficiente para que a instituição financeira comprove a regularidade da contratação impugnada pelo consumidor, descumprindo o ônus probatório estabelecido no CPC e no Tema 1061 do STJ." "2. Declarada a inexistência de contrato de empréstimo, o valor comprovadamente creditado na conta do consumidor deve ser compensado com o montante a ser restituído, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003288-69.2022.8.05.0182, em que figuram como Apelante/Apelado BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e Apelada/Apelante Adesiva MAURICIA IDELFONSO GALDINO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA AUTORA e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO BANCO RÉU, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de xxxx de 2026. PRESIDENTE Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador – Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA